Tribunal: TJDFT
Processo: 0711303-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROMISSÁRIO VENDEDOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. VALOR MENSAL LOCAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA APURAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DEVIDA. PERÍCIA QUE TOMA COMO PARÂMETRO IMÓVEL SIMILAR À UNIDADE IMOBILIÁRIA EM LITÍGIO. IDONEIDADE TÉCNICA E JURÍDICA DO LAUDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento da lide. 1.1. Divergindo as partes litigantes quanto ao valor dos alugueres a serem pagos a título de indenização por lucros cessantes, razoável e coerente se mostra a opção feita pelo perito nomeado pelo juízo para, em exame técnico, apurar o valor devido com consideração de aluguel cobrado na locação de imóvel similar. Parâmetro válido, especialmente porque indicado no título judicial exequendo e não olvidadas as especificações dos imóveis comparados na definição do valor de aluguel do bem litigioso para cálculo da indenização por lucros cessantes.
2. Caso concreto em que irrelevante o fato de o imóvel paradigma possuir garagem, porque o valor aferido na prova técnica teve como base a importância relativa ao metro quadrado do imóvel litigioso. Perícia hígida. Vícios apontados pelo agravante como hábeis a maculá-la não demonstrados. Mero descontentamento com a conclusão alcançada pelo perito e acolhida pelo juízo que não enseja a reforma da decisão recorrida.
3. Recurso conhecido e desprovido.